Tribunal: TJBA
Processo: 8002821-04.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002821-04.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIZETE LOPES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, JESSE MATOS LEAO

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. MUNICÍPIO DE
IBITIARA
. PROFESSOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO
POR PROGRESSÃO FUNCIONAL
. LEI MUNICIPAL
126
/20
11
. SENTENÇA
QUE NEGOU A SEGURANÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MA-FE, NAO CABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
A apelante juntou termo de posse (65792777), bem como contracheques (id. 65792780) em que exerce o cargo de Professor Nível II, com salário base de R$ 4.154,94 (quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) e não R$ 4.999,31 (quatro mil e novecentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) como deveria ser, uma vez que segundo argumenta a recorrente, e prescreve o art. 37, inciso II da Lei Municipal 126/2011, o acréscimo sobre o vencimento nível I deve ser de 30% a mais.
2.
No que se refere a aplicação da litigância de má-fé, acolho as razões da apelante, uma vez que a partir do momento
em
que reformo a sentença não há mais razão para aplicação da multa de litigância, pois sendo reconhecido e deferido o direito da parte não há que se falar em má-fé
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002821-04.2022.8.05.0243
, em que figuram como apelante
ELIZETE LOPES
e como apelada
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .